Tribunal: TJMT
Processo: 0030905-91.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030905-91.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (AGRAVADO), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA — ARTIGOS 932, III E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Na hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, é de rigor o não conhecimento do agravo interno, a teor do disposto nos artigos 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento à apelação (Id. 146519690).

Assegura que “
ao julgar a ADI estadual, o TJMT concluiu pela necessidade de modulação da inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, com redação dada pela Lei no 9.607/2008, analisando a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG
.”.

Assevera que “
a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas
.”.

Afiança que “
a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções catastróficas, já que, repise-se, a Administração Pública seria obrigada a devolver todos os valores pagos pelos contribuintes até então, impactando, descomedidamente, o orçamento estadual
.”.

Afirma que “
a mera publicação do acórdão já é suficiente para o cumprimento do decisum, sendo desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado para que seja observado pelos órgãos do judiciário
.”.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, “
reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN discutida no presente feito
”.

Contrarrazões (Id. 150544652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 6.323,35: seis mil trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos, decorrente de multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0108-011.058-2 (certidão de dívida ativa no 20148638, Id. 143475740 – fls. 4/5), em que a inicial foi protocolada em 9 de julho de 2014 (Id. 143475740 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 16 de julho do mesmo ano (Id. 143475740 – fls. 6/7).

É este o teor do dispositivo da sentença recorrida na apelação:

Posto isso, diante do requerimento da parte exequente, homologo o pedido de desistência e, consequentemente, julgo extinta a presente execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF.

Deixo de condenar no pagamento de custas. Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente Recon Administradora de Consórcios Ltda, que arbitro em 10%(dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD, se for o caso.

Oficie-se o Sr. Gestor Judiciário ao SISCONDJ para que promova a vinculação dos valores a estes autos (ID 34746060, fls. 26/28), certificando-se nos autos e acostando o extrato de Subconta. Com os valores nos autos, expeça-se o competente Alvará, em favor da parte executada Recon Administradora de Consórcios Ltda, e para tanto intime-se a parte executada para que informe os dados bancários no prazo de 05 (cinco) dias, viabilizando assim a expedição do respectivo Alvará Judicial.

Diante da extinção do presente feito, resta prejudicado a apreciação da exceção de pré-executividade sob ID 34746060, fls. 29/36.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se. (Id. 143476656).

Em decisão monocrática proferida em 10 de dezembro de 2022, neguei provimento a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, pois são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

A decisão no essencial, é do seguinte teor:

[...] O disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

[...]

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

[...]

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

[...]

Assim, o montante fixado em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 6.323,35: seis mil trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que nego provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Às providências. [...]. (Id. 146519690).

No caso, a decisão limitou-se em verificar a questão acerca da condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Todavia, o agravante não impugnou uma linha das razões de decidir, pois o fundamento do recurso está centrado na alegação de que “
a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas”.

Daí decorrente, evidente a violação do princípio da dialeticidade, visto que não impugnados os fundamentos da decisão agravada.

De fato, o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”.

[...]
Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1o, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 24786/GO ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante
.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e

aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1442160/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017). [sem negrito no original.

[...]
O CPC/2015 no seu §1o do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente, o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022